Tribunal: TJSP
Processo: 0019777-84.2015.8.26.0344
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia. Preliminar de nulidade da sentença por excesso de linguagem. Inocorrência. Sentença que se limitou a indicar que as provas produzidas demonstrariam o animus necandi do agente, a justificar a decisão de pronúncia. Prejuízo não demonstrado pela defesa. Aplicação do artigo 563 do Código de Processo Penal. No mérito, recorrente que pretende a

Ementa:
Recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia. Preliminar de nulidade da sentença por excesso de linguagem. Inocorrência. Sentença que se limitou a indicar que as provas produzidas demonstrariam o animus necandi do agente, a justificar a decisão de pronúncia. Prejuízo não demonstrado pela defesa. Aplicação do artigo 563 do Código de Processo Penal. No mérito, recorrente que pretende a reforma da decisão para que seja reconhecida a ausência de indícios suficientes da autoria. Impossibilidade. Indícios suficientes de ter sido o recorrente o autor dos delitos. Prova amealhada que é suficiente para fins de pronunciar o acusado, apesar da contradição nas versões apresentadas. Incidência do princípio in dubio pro societate. Qualificadora que não se mostra abusiva, sendo temerária a sua exclusão até que o Júri decida a versão prevalecente. Sentença de pronúncia mantida. Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0019777-84.2015.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é recorrente PABLO
WILLIAN DA COSTA VASCONCELOS, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0019777-84.2015.8.26.0344 -Voto no 1.712
2
Recurso em sentido estrito: 0019777-84.2015.8.26.0344
Recorrente: Pablo Willian da Costa Vasconcelos
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto: 1.712
Recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia. Preliminar
de nulidade da sentença por excesso de linguagem. Inocorrência.
Sentença que se limitou a indicar que as provas produzidas
demonstrariam o animus necandi do agente, a justificar a decisão
de pronúncia. Prejuízo não demonstrado pela defesa. Aplicação do
artigo 563 do Código de Processo Penal. No mérito, recorrente que
pretende a reforma da decisão para que seja reconhecida a
ausência de indícios suficientes da autoria. Impossibilidade.
Indícios suficientes de ter sido o recorrente o autor dos delitos.
Prova amealhada que é suficiente para fins de pronunciar o
acusado, apesar da contradição nas versões apresentadas.
Incidência do princípio in dubio pro societate. Qualificadora que
não se mostra abusiva, sendo temerária a sua exclusão até que o
Júri decida a versão prevalecente. Sentença de pronúncia mantida.
Negado provimento ao recurso.
Ao relatório de fls. 256 e seguintes acrescento ter a r.
sentença pronunciado o acusado Pablo William da Costa Vasconcelos como incurso no
artigo 121, §2o, IV c/c 12, II, do Código Penal.
Consta da denúncia que na data de 12 de setembro de 2015,
às 17h26min, na Rua Demerval Pereira, 244, Jardim Santa Antônia, na cidade de Marilia
SP, Pablo Willian da Costa Vasconcelos, agindo em concurso com indivíduo não
identificado, tentou matar, mediante disparos de arma de fogo, Tayron Faria Rosa, somente
não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.
De acordo com o que foi apurado, na data dos fatos o
acusado, fazendo uso de uma motocicleta e acompanhado de indivíduo não identificado,
abordou a vítima em via pública.
De forma inesperada, passou a efetuar disparados de arma de
fogo atingindo a vítima em três oportunidades: duas no peito e uma na nádega direita.
Na sequência, evadiu-se do local.
A vítima somente não veio a óbito em razão do pronto e
eficaz socorro médico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0019777-84.2015.8.26.0344 -Voto no 1.712
3
Por tais fatos o acusado foi denunciado, processado e, ao
final, pronunciado na forma supramencionada.
Irresignada, a defesa técnica do acusado apresentou recurso
em sentido estrito às fls. 273 e seguintes. Sustenta, em apertada síntese, preliminar de
nulidade por eloquência na sentença.
No mérito, afirma que não há provas suficientes a indicar que
tenha sido o acusado o autor dos disparos que atingiram a vítima, o que acarretaria a
impronuncia do recorrente.
De forma subsidiária, em caso de manutenção da decisão de
pronúncia, requer o afastamento da circunstância qualificadora, já que não ficou
cabalmente comprovada nos autos.
Em contrarrazões de fls. 290 e seguintes, o Ministério
Público que atua na comarca de origem pugnou pelo desprovimento do recurso.
Em parecer de fls. 316/324, a Procuradoria Geral de Justiça
sustentou pelo não provimento do recurso, com a manutenção da sentença de pronúncia.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Preliminar
Não há como acolher a preliminar suscitada pela defesa.
Pela análise da decisão de pronúncia verifica-se que o nobre
magistrado de primeira instância buscou tão somente indicar sua convicção de que o ora
recorrente atuava com intenção de matar, razão pela qual seria pronunciado.
Em nenhum momento há excesso de linguagem ou juízo de
valor que influencie na convicção dos jurados.
Conforme bem apontado pelo Ministério Público em sede de
contrarrazões: “Outrossim, as passagens do decisum à que se referem a defesa não
maculam a decisão, pois tratam-se de mera descrição dos fatos, afastando eventuais
alegações de ausência do animus necandi ou mesmo de não configuração da
qualificadora, não possuindo elementos que possam ser considerados vis ou prejudiciais à
defesa”.
Nos precedentes desta C. Câmara é possível citar o voto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0019777-84.2015.8.26.0344 -Voto no 1.712
4
proferido pelo Exmo. Des. Moreira da Silva, no julgamento do recurso em sentido estrito
no 0004116-68.2015.8.26.0052, em que se manifestou da seguinte forma sobre a questão:
Impende salientar, de início, que a matéria arguida à guisa
de preliminar, não comporta acolhimento. Isto porque o r.
decisum de primeiro grau analisou corretamente o contexto
probatório para concluir que havia prova da materialidade e
indícios suficientes de autoria, sem adentrar ao mérito com
profundidade,
não
se
vislumbrando,
pois,
qualquer
“expressão de juízo de condenação” ou “excesso de
linguagem”. Demais disso, a autoria não foi atribuída ao
recorrente com absoluta certeza. Na realidade, o ilustre Juiz
sentenciante apenas fez uma constatação de indícios
suficientes de autoria, daí porque o pronunciou. Sabe-se que
é de fundamental importância tal observação acerca da
prova da materialidade e dos indícios da autoria - , pois caso
não estivesse presente um desses requisitos, o recorrente não
poderia ter sido pronunciado, consoante se dessume do
preceito do artigo 413 do Código de Processo Penal (antigo
artigo 406 do mesmo codex). (TJSP; Recurso em Sentido
Estrito 0004116-68.2015.8.26.0052; Relator (a): Moreira da
Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal;
Foro Central Criminal - Juri - 1a Vara do Júri; Data do
Julgamento: 13/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020)
Ademais, o artigo 478 do Código de Processo Penal, com a
reforma feita pela Lei n. 11.689/08, veda, em seu inciso I, que nos debates em plenário se
faça qualquer referência “à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram
admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de
autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado”.
De arremate, destaco que qualquer alegação de nulidade deve
vir acompanhada da demonstração efetiva do prejuízo, o que não se vislumbra no caso
concreto, sendo de rigor a aplicação da regra prevista no artigo 563 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0019777-84.2015.8.26.0344 -Voto no 1.712
5
Penal.
Diante do exposto, fica rejeita a preliminar arguida.
Mérito.
Em que pese o inconformismo do recorrente, não há razão
para a reforma da r. decisão proferida.
Analisando os autos, verifica-se que a r. sentença de 1o Grau
apresenta-se suficientemente motivada; examinou detidamente o conjunto probatório e
todas as teses suscitadas. Assim, seus fundamentos são ratificados e acolhidos como parte
integrante deste Acórdão, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno do E. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo.
O recurso defensivo traz somente a versão apresentada pelo
acusado em Juízo, sem mencionar todas as outras provas produzidas no decorrer da
persecução penal.
Como consignado na r. sentença proferida, o acusado
apresentou em Juízo versão completamente diversa daquela que havia declarado na
delegacia de polícia, conforme podemos verificar às fls. 25/32 destes autos. Vale destacar
que na delegacia de polícia o acusado se fez acompanhar de defensor constituído (Dr
Eliseu Albino Pereira Filho, OAB/SP no 128.146).
Em referido depoimento, o ora recorrente afirma que “na
data do fato, 12 de setembro, um sábado, estava na casa de sua irmã Keila Franciele da
Costa, situada no bairro Marina Moretti, na segunda via pública, cujo nome não sabe
informar, número 244, nesta urbe, quando por volta de 15h00min, aproximadamente,
quando estava deitado no sofá, surgiu a pessoa de Tayron que se postou na frente da
calçada e passou a ofender o interrogado, disse que o interrogado não era homem, era
moleque, queria entrar em luta com o interrogado, o interrogado saiu para fora da casa e
da área disse a ele que não o conhecia e pediu para ele se afastar e que voltasse outro dia
para tentar conversar e tentar entender o que estava acontecendo; que perguntado
respondeu que a casa de sua irmã é desprovida de portão, assim no transcorrer do
entrevero, Tayron lhe desferiu um murro na região do peito, na sequencia entraram em
luta corporal, chegaram a cair no chão, o interrogado tinha em sua cintura uma arma
de fogo, que retrata como sendo um revólver calibre 32, cor preta, capacidade para sete
tiros, com numeração que não se recorda, marca Taurus, que estava municiado com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0019777-84.2015.8.26.0344 -Voto no 1.712
6
apenas uma munição. No transcorrer da luta, a arma caiu de sua cintura e na sequência
ouviu um único disparo, logo em seguida notou Tayron caído no chão e com um
ferimento no peito, neste momento pegou a arma e correu no sentido da represa existente
logo abaixo da casa de sua irã, no bairro Marina Moretti, nas proximidades da represa,
jogou a arma fora. (...) que em seguida se ocultou no matagal para baixo da represa até o
outro dia pela manhã, ocasião em que voltou para a casa de sua mãe, onde também reside,
até que hoje decidiu se apresentar à autoridade policial; que perguntado respondeu que
durante a discussão, o Tayron alegou que o interrogado o ficava encarando, pois ele mora
perto da residência de sua irmã; (...)”. ]
A versão apresentada pelo acusado foi corroborada por sua
irmã Keila, conforme depoimento de fls. 41. Em suas declarações, é possível extrair os
seguintes trechos: “(...) Que perguntado respondeu que conhece de vista a vítima Tayron
(...) que em um sábado, no dia 12 de setembro, por volta das 16h00, estava sentada no sofá
da sala de sua casa, juntamente com seus filhos Iago e Erick, de 8 e 13 anos de idade,
respectivamente, bem como seu irmão Pablo, quando Tayron chegou na frente da casa e
chamou por Pablo, sendo que este saiu para atende-lo; que ambos começaram a
conversar e depois passaram a discutir, o motivo da discussão era um outro garoto da
vila que era amigo de Tayron, pelo que percebeu era briga por conta de mulher, o Pablo e
o amigo do Tayron tinham saído com uma mesma garota, não sabe quem é, sando que
Pablo tinha ido conversar com o tal rapaz, sendo que Tayron tinha ido tirar satisfação
com Pablo a respeito disso; que no transcorrer da discussão, viu que ambos saíram em
luta corporal, não chegou a ver quem iniciou a briga, nisso seus filhos se desesperaram e
a declarante os pegou e levou para o interior da casa, logo em seguida ouviu um único
disparo de arma de fogo; quer perguntado, respondeu que não viu ninguém armado, nem
Pablo e nem Tayron, que depois de ter ouvido tiro, alega que sequer chegou a sair para
faro de sua casa, seu irmão não voltou para casa, teve contato com ele apenas ontem pela
manhã, ele alegou ter entrado em luta corporal com o Tayron e foi onde surgiu o tiro,
porém ele não lhe explicou como isto aconteceu (...)”.
Maria de Lourdes Faria, tia de Tayron, apresenta na delegacia
de polícia uma versão um pouco destoante da apresentada pelo acusado. O ponto em
comum é que ela também indica que Pablo e Tayron se encontraram naquele dia, apesar de
mencionar que Tayron foi alvejado por oito tiros, sendo cinco no abdômen e três no peito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0019777-84.2015.8.26.0344 -Voto no 1.712
7
Tais tiros teriam sido disparados por Pablo, mas não sabe explicar o motivo. Todavia,
esclarece que Tayron teve um caso com a irmã de Pablo, mas eles já tinham terminado
quando dos fatos.
O laudo de fls. 57/58 aponta que na data de 29 de setembro
de 2015, dezessete dias após os fatos, Pablo ainda apresentava escoriações superficiais
cicatrizadas em joelho direito, antebraços direito e esquerdo e perna esquerda, a indicar a
veracidade de suas declarações ao afirmar ter entrado em luta corporal com a vítima.
O laudo de fls. 78/79 corrobora as lesões que a vítima sofreu
e que foram apontadas na peça acusatória. Assim como o laudo de fls. 86/88.
Não obstante, após regular instrução, veio aos autos o laudo
de fls. 210/220 que aponta ao menos 10 marcas de tiro no corpo da vítima.
As versões apresentadas pelos envolvidos em audiência são
totalmente discrepantes quando confrontadas com aquelas apresentas na delegacia de
polícia. Não é possível extrair a intenção das partes em apresentar versões totalmente
contraditórias no mesmo processo. Até mesmo o histórico do boletim de ocorrência, no
qual se baseou a denúncia, indica circunstâncias totalmente diversas daquelas apresentadas
no decorrer da persecução penal.
No entanto, as poucas certezas que se tem, são suficientes a
embasar a decisão de pronúncia.
Ora, é certo que Tayron foi atingido por disparos de arma de
fogo. Se foi um, dois ou dez disparos efetuados é questão que deve ser submetida ao corpo
de jurados. O que se tem é que Tayron efetivamente foi atingido por disparos de arma de
fogo. E nisso o laudo pericial de fls. 210/220 demonstra com clareza.
Também é certo que desde o início Pablo foi o principal
suspeito e, na delegacia de polícia, acompanhado de seu defensor à época, chegou a
confirmar que na data dos fatos entrou em luta corporal com a vítima e a arma que portava
na cintura acabou caindo e disparando acidentalmente, vindo a atingir Tayron.
Apesar das versões contraditórias, é defeso ao Juízo subtrair
da análise dos jurados as versões apresentadas pelos envolvidos, cabendo ao conselho de
sentença, após analisar as provas produzidas, decidir a versão prevalecente.
Cumpre ressaltar que neste primeiro momento, o juiz deve
estar convencido da existência do crime e de haver indícios suficientes da autoria. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0019777-84.2015.8.26.0344 -Voto no 1.712
8
sentença de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se
exige apenas o conhecimento da prova material do crime e da presença de indícios de
autoria.1 O juízo de certeza é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, o que faz
prevalecer aqui o princípio in dubio pro societate.
Nesta fase não se exige a mesma convicção que se faz
necessária para condenar; em caso de dúvida, esta deve ser dirimida pelo Conselho de
Sentença, juiz natural da causa.
Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da
acusação, não é necessária prova incontroversa do crime,
para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à
certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante
o julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedentes (STF / RT
730/463).
Para fins de pronúncia não se exige a mesma certeza que se
faz necessária para condenar, pois ela representa mero juízo
de admissibilidade da acusação, vigorando, nessa fase
processual o princípio in dubio pro societate (JTJ 175/137).
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
DECISÃO DE
PRONÚNCIA

HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS

PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA

IMPOSSIBILIDADE
MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL
DO JÚRI - Demonstrada a materialidade dos delitos e
havendo indícios de autoria, bem como, em análise
superficial, de que os réus agiram com 'animus necandi', e
inexistindo prova cabal da incidência da excludente de
ilicitude da legítima defesa, ainda que putativa, compete ao
1 Nesse sentido Tese no 10 STJ “A sentença de pronúncia deve limita-se à indicação da materialidade do
delito e aos indícios de autoria para evitar nulidade por excesso de linguagem e para não influenciar o
ânimo do Conselho de Sentença”. Jurisprudência em teses edição n 75

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0019777-84.2015.8.26.0344 -Voto no 1.712
9
Juiz pronunciar os réus, submetendo-os ao julgamento pelo
juiz natural: o Tribunal do Júri, uma vez que na fase de
pronúncia vigora o princípio do 'in dubio pro societate'.
Recurso não provido. (TJSP; Recurso em Sentido Estrito
0000481-80.2017.8.26.0126; Relator (a): Luis Augusto de
Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do
Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020)
(...) Para a pronúncia, basta a existência de indícios da
autoria da infração e prova da materialidade do delito, uma
vez que o exame do mérito da acusação, isto é, se o réu é
culpado ou não, cabe ao Conselho de Sentença (...). (TJSP;
Recurso em Sentido Estrito 0005625-27.2016.8.26.0625;
Relator (a): França Carvalho; Órgão Julgador: 13a Câmara
de Direito Criminal; Foro de Taubaté - Vara do Júri/
Infância e Juventude; Data do Julgamento: 18/05/2020; Data
de Registro: 18/05/2020)
Há indícios suficientes da autoria delitiva por parte de Pablo
Willian da Costa Vasconcelos
A análise acerca do elemento subjetivo do tipo deve ser
reservada ao Tribunal do Júri, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
Justiça:
No mesmo sentido, correta também a manutenção da
qualificadora de crime cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Até
que se saiba qual a versão que o conselho de sentença vai admitir como verdadeira, torna-
se temerária a exclusão da referida qualificadora.
Enfim, correta a decisão de primeira instância que pronunciou
o acusado, não havendo como se acolher a pretensão do recorrente. A prova amealhada é
suficiente para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Maior aprofundamento da análise das provas poderia ensejar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0019777-84.2015.8.26.0344 -Voto no 1.712
10
indevida invasão de competência de matéria exclusiva de análise dos jurados2.
Diante do exposto, REJEITADA A PRELIMINAR, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r. sentença conforme proferida.
XISTO RANGEL
Relator
2 “A sentença de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do delito e aos indícios de autoria
para evitar nulidade por excesso de linguagem e para não influenciar o ânimo do Conselho de Sentença”.